Tribunal: STF
Processo: Rcl 66035
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 114, 275, 387, 437, 485 e 556. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB), com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0000380- 14.2022.5.22.0002, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 114, 275, 387, 437, 485 e 556, ao argumento de que não observado o regime de precatório para pagamentos de seus débitos.



    A reclamante afirma se tratar de empresa pública ‘prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, destinada ao planejamento e execução das políticas urbanas, sobretudo nas áreas de habitação, regularização fundiária e mobilidade urbana”. Alega, ainda, que não “dispõe de receitas próprias (originárias), dependendo financeira-orçamentariamente do ente municipal instituidor, o Município de Teresina/PI”.



    Reporta ter sido determinado pelo Juízo reclamado o imediato bloqueio de suas verbas em sede de execução trabalhista, em contrariedade ao quanto decidido nas ADPFs 114, 275, 387, 437, 485 e 556, no sentido da não sujeição das empresas públicas que prestam serviços públicos em regime não concorrencial ao regime jurídico das empresas privadas, previsto no art. 173 da Constituição Federal. 



    Requer a concessão de medida liminar para a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Pugna, no mérito, “sejam cassados os atos decisórios contrários à aplicação do regime de precatórios à empresa reclamante, e, ainda, determinar, diante das circunstâncias do caso, em sede de controle abstrato (...) que futuras decisões no âmbito administrativo e judicial sejam proferidas em observância ao entendimento vinculante deste Excelso Supremo Tribunal Federal (...)”.



    Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, uma vez que o processo se encontra em condições de julgamento.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao quanto decidido nas ADPFs 114, 275, 387, 437, 485 e 556, em razão da negativa de aplicação do regime de precatórios à reclamante.



    Ne espécie, verifico que o Juízo reclamado, em sede de execução de sentença, entendeu que a reclamante, por se tratar de empresa pública, deveria se sujeitar ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, §2º, da Constituição da República. Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado:



    “(...)



    Requer ainda a executada o tratamento de Fazenda Pública, sob alegação de se tratar de empresa pública, integrante da administração indireta do município de Teresina, sujeita à legalidade e regra orçamentária nas suas despesas, conforme decidido liminarmente nos autos da Reclamação Constitucional nº 48.341 Piauí. 



    Registro, inicialmente, que a mencionada Reclamação Constitucional foi julgada prejudicada e indeferida a pretensão de extensão dos efeitos da decisão liminar a outros processos em que a reclamante (ETURB) conste como ré. 



    Ademais, a ETURB se trata de  empresa pública municipal com personalidade jurídica de direito privado, sujeitando-se ao regime jurídico das empresas privadas (CF, art. 173), não havendo se falar em prerrogativas de Fazenda Pública, razão por que indefiro o pedido da reclamada e mantenho a decisão de id aaca0ae. 



    Desse modo e não havendo o pagamento ou garantia da execução no prazo legal, providências de execução através de todas as ferramentas disponíveis ao juízo.”



    De início, oportuno fazer um breve relato acerca dos precedentes desta Corte, no tocante à possibilidade de aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista.



    No julgamento do RE 599.628/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela não sujeição de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. 



    Em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, no julgamento da ADPF 387, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017, esta Corte entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Colaciono a ementa do referido julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017).



    Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.9.2020, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência no que diz com a adoção do regime de precatórios para a cobrança dos débitos, quando presente atividade estatal típica. Confira-se:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020).



    Idêntica compreensão se denota do julgamento da ADPF 530, ocasião em que este Supremo Tribunal decidiu que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará – EMATER/Pará (empresa pública) está submetida à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020).



    Na mesma linha, o Tribunal Pleno assentou, em 23.8.2021, no julgamento da ADPF 789, Rel. Min. Roberto Barroso, a impossibilidade de constrição do patrimônio da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, para o pagamento de seus débitos, ante sua sujeição, enquanto empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ao regime de precatórios. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”.



    Nesse contexto, entendo que, ao negar à reclamante, em sede de execução de sentença, a adoção do regime dos precatórios no pagamento de suas dívidas, o Juízo reclamado afrontou o quanto decidido nos paradigmas invocados, os quais ilustram o firme entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se diferenciam daquelas que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Anoto a existência de precedentes no âmbito desta Suprema Corte em casos semelhantes, também envolvendo a Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano, nos quais constatada a afronta à autoridade das decisões desta Casa nos paradigmas invocados: Rcl 66043, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 66036, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 62621, Rel. Min. Cristiano Zanin e Rcl 48341, Rel. Min. Nunes Marques. 



    17. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0000380- 14.2022.5.22.0002, e determinar que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADPF’s 114, 275, 387, 437, 485 e 556. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente